Tribunal: STF
Processo: AI 506615
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-02-21
Data de publicação: 2006-02-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO:
TRABALHADOR RURAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO INCISO XXIX DO ART. 7º DA
MAGNA CARTA. PRETENSÃO DE IMPOR REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL ÀS
AÇÕES INICIADAS ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA 28/2000.
IMPOSSIBILIDADE.
O aresto impugnado não diverge da  jurisprudência
 desta  colenda Corte sobre o tema. Precedentes: AI 136.486-AgR,
Rel. Min. Celso de Mello e RE 423.575-AgR, Rel. Min. Sepúlveda
Pertence.
Agravo desprovido.